Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-69.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. ART. 86, E § 2o, DA LEI No 8.213/91. TEMA 862, DO STF. INCIDÊNCIA.
1. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação aos pedidos que a parte apelante não tiver sucumbido.
2. Nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
3. Comprovado o nexo causal entre a atividade laborativa e as enfermidades da parte autora, com a consolidação das lesões decorrente de acidente de trabalho, resultando na redução de sua capacidade laboral, de forma permanente e parcial, para o desempenho da atividade que habitualmente exercia, o segurado tem direito à concessão do auxílio-acidente imediatamente após a cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 86, e § 2o, da Lei no 8.213/86.
4. “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ” (Tema 862, do STF).
5. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.